Tribunal: TJSP
Processo: 1035481-14.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação de reparação por perdas e danos e lucros cessantes. Arrendamento de caminhão. Procedência da ação desautorizada pelo conjunto probatório, segundo o qual desde o início do contrato o bem se mostrou inservível ao fim a que se destinava e que mesmo assim a autora o deixou nas dependências da ré. Retenção ilícita e nexo causal com os prejuízos alegados não revelados. Sentença de improcedência

Ementa:
Ação de reparação por perdas e danos e lucros cessantes. Arrendamento de caminhão. Procedência da ação desautorizada pelo conjunto probatório, segundo o qual desde o início do contrato o bem se mostrou inservível ao fim a que se destinava e que mesmo assim a autora o deixou nas dependências da ré. Retenção ilícita e nexo causal com os prejuízos alegados não revelados. Sentença de improcedência mantida, preservada a determinação de retirada do bem, vedada oposição injustificada. Recurso não provido.